Tribunal: TJMT
Processo: 0027630-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027630-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES - CPF: 606.027.329-72 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), VENINA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 109.804.741-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DO
PACTA SUNT SERVANDA
- CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS - TARIFA DE CADASTRO - VALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - LÍCITO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE NOTIFICAR O DEVEDOR SOBRE A ALIENAÇÃO DA COISA - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema/Repetitivo 958/STJ)

4. É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ. Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.

6. No que tange à ação de busca e apreensão de bem oferecido em alienação fiduciária julgada procedente, tão logo consolidada a posse e propriedade da credora sobre o objeto apreendido, deve o devedor ser previamente notificado sobre a alienação da coisa, bem como sobre a existência de crédito ou débito remanescente, a fim de que possa adotar as providências necessárias no sentido de evitar eventual apontamento de seu nome.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VENINA DE SOUZA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
0027630-66.2016.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
BV FINANCEIRA S/A CFI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, rescindindo o contrato n.o 390706598, consolidando nas mãos da instituição bancária autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem; tornando definitiva apreensão liminar torno definitiva; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da possibilidade de revisão do contrato em sede de busca e apreensão.

Cita haver abusividade no contrato firmado, eis que há a incidência de juros remuneratórios para operações em atraso, além da incidência de juros moratórios.

Discorre sobre as tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem, expondo serem injustos os valores cobrados frente ao consumidor, pugnando por suas exclusões.

Menciona que foi embutido no contrato de adesão o seguro prestamista e, considerando que inexiste seu visto folha do contrato que expõe o valor cobrado pelo serviço, evidencia-se a venda casada.

Pugna pela repetição do indébito “
uma vez que a apaleada cobrou as referidas taxas abusivas de livre e espontânea vontade alegando legalidade
”, sendo direito do consumidor receber em dobro o que pagou.

Por fim, expõe a apelante que “
o devedor tem o direito de ser previamente notificado da venda do bem e de acompanhar o ato da venda, assegurando o cumprimento do arti. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor
”.

A parte autora e apelada, por sua vez, defende a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão e a inexistência de abusividades na cobrança de tarifas bancárias.

Menciona que “
o contrato em tela não pode ser classificado como de adesão, uma vez que as partes discutiram livremente os principais pontos do contrato, tais como valor disponibilizado, número de parcelas, taxa de juros incidentes, encargos de mora e outras particularidades do contrato, bem como gozava a parte apelante de liberdade para escolher outra instituição para contratar o financiamento
”.

No que tange ao seguro prestamista, cita a instituição bancária que “
havendo a expressa contratação do seguro e prévia indicação de sua cobrança no campo CET - Custo Efetivo Total da Operação, não merece prosperar a irresignação da parte Apelante, eis que lícito o pacto de seguro firmado
”.

Por fim, alude não merecer prosperar a restituição do suposto indébito bem como defende ser incabível os requerimentos da parte apelante em querer que o apelado preste contas acerca da venda do bem, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 0027630-66.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, rescindindo o contrato n.o 390706598, consolidando nas mãos da instituição bancária autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem; tornando definitiva apreensão liminar torno definitiva; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter concedido à ré um financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 30.567,84 (trinta mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro reais), a ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 636,83 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).

Cita que a ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da 26.a (vigésima sexta) prestação, vencida em fevereiro de 2016, incorrendo em mora desde então, sendo devidamente notificada. Diante do exposto, ajuizou a instituição bancária a presente demanda com vistas à satisfação do seu crédito.

Ato contínuo, foi o bem apreendido (id. 143885699).

Contestando a ação, a ré passou a discutir as cláusulas contratuais, pugnando a anulação das referentes aos encargos moratórios, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, pugnando pela repetição do indébito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, eis que entendeu não possuírem abusividade as cláusulas discutidas pela parte ré, não havendo ilegalidade na cobrança.

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação aduzindo, em síntese, haver abusividade no contrato firmado no que tange aos encargos moratórios, tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem, além do seguro prestamista.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, importante mencionar acerca da possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras, consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISIONAL
.
PACTA SUNT SERVANDA
.
RELATIVIZAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 349.273/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013)

Ainda, de se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao inciso V do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da ré ora apelante, estamos diante da hipótese do inciso V ao artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Assim, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado (TJMT - N.U 0051220-45.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 17/09/2009).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No que tange à comissão de permanência, no que trata acerca da inadimplência, não há a incidência de comissão de permanência, mas há incidência de juros remuneratórios, fazendo vezes de comissão.

Desse modo, observo não ser possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ADMISSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A ESPECIFICAÇÃO - EXIGÊNCIA - COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - TEMA 958/STJ. - JUROS MORATÓRIOS CUMULADOS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO. Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS).
Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada
. (TJMT - N.U 0054992-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA
.
CUMULAÇÃO INDEVIDA
. 1. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. 2.
Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza
. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 7a. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios (TJDFT - Acórdão 558720, 20100710273084APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/1/2012, publicado no DJE: 16/1/2012. Pág.: 68)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o, DA MP N.o 2170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA
. LIMITAÇÃO À TAXA DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. [...] 3.
Existindo no contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do contrato e não cumulado com outros encargos de mora
. [...] (TJDFT - Acórdão 558248, 20090110008550APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2011, publicado no DJE: 12/1/2012. Pág.: 105)

No caso em análise, os juros remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa.

Desse modo, em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Relativamente a cobrança da tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que é abusiva sua cobrança sem especificação do serviço efetivamente prestado, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade , não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre o cabimento e necessidade da fixação de astreintes na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
(Tema/Repetitivo 958/STJ) 3.1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, acerca da ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado pela instituição financeira, importaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, especificamente, das cláusulas contratuais, atraindo o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1838265/RR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
-
ABUSIVIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço.
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado
(
Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP
). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
-
ABUSIVIDADE
- REPETIÇÃO SIMPLES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado
(
Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP
). (TJMT - N.U 0013232-47.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Assim, deixando a apelante de comprovar, por documentos hábeis, que efetivamente prestou os serviços relativos à avaliação do bem, é abusiva a cobrança da tarifa, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca da tarifa de cadastro bem como registro do contrato, como estão expressamente pactuadas, reputam-se válidas suas cobranças. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS - VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA -
TARIFA DE CADASTRO
-
VALIDADE
-
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
-
VALIDADE
- COBRANÇA A TÍTULO DE “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” - TARIFA NÃO ESPECIFICADA - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, ademais, do contexto probatório não restou demonstrado que ao consumidor foi dada a opção de contratar seguradora diversa.
É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ
.
Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) - Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Havendo cobrança de tarifas não especificadas a que título foram cobrados de forma que possa o consumidor entender o que está pagando, deve ser decotada. (TJMT - N.U 1026570-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

No tocante à contratação de seguro prestamista, tenho que a sentença deve ser mantida, com a declaração de ilegalidade, cabendo a restituição do indébito de forma simples, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

No que tange a repetição do indébito, ressalta-se que eventuais valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos de forma simples, e não dobrada como pretendido pela ré e apelante, pois ausente à má-fé da instituição financeira apelada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Sobre tal aspecto: Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples (TJMT - N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Ainda, no que tange à ação de busca e apreensão de bem oferecido em alienação fiduciária julgada procedente, tão logo consolidada a posse e propriedade da credora sobre o objeto apreendido, deve o devedor ser previamente notificado sobre a alienação da coisa, bem como sobre a existência de crédito ou débito remanescente, a fim de que possa adotar as providências necessárias no sentido de evitar eventual apontamento de seu nome (TJMT - N.U 0000730-71.2013.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, excluindo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; declarando abusivas as cobranças da tarifa de avaliação de bem e a cobrança a título de seguro prestamista que devem ser ressarcidos de forma simples; devendo o devedor ser previamente notificado sobre a alienação da coisa, bem como sobre a existência de crédito ou débito remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023